Tribunal: TJDFT
Processo: 0712844-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela assistente de acusação contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu sumariamente a ré, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, reconhecendo a legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a absolvição sumária e determinar a pronúncia da ré; e (ii) estabelecer se devem ser realizadas diligências complementares para esclarecimento de contradições probatórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por laudos periciais, ocorrência policial e prova oral. A ré confessou ter desferido o golpe na vítima, alegando que agiu em legítima defesa.
4. O conjunto probatório revela histórico de violência doméstica, corroborado por depoimentos e laudos, indicando agressões anteriores e ameaça no momento do fato.
5. O exame cadavérico constatou que a vítima sofreu um único golpe com faca serrilhada, sem excesso, em contexto de agressão física injusta e iminente, caracterizando legítima defesa, nos termos do artigo 25, caput, do Código Penal.
6. A decisão de absolvição sumária não afronta a competência do Tribunal do Júri, pois a excludente está comprovada de forma inequívoca, autorizando a aplicação do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.
7. O pleito subsidiário para novas diligências deve ser rejeitado, pois o processo contém provas técnicas conclusivas e não há indicação específica de quais seriam as diligências necessárias.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 25 e 121; Código de Processo Penal, art. 415, IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.